Tribunal: TJBA
Processo: 0092119-94.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092119-94.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DAS EMP DE TRANSPORTES DE PASSAG DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO TECNICA EM ENFERMAGEM IRMA DULCE LTDA

Advogado(s)
:
REGINA CELY SCHINDLER ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FUNÇÃO DELEGADA DO PODER PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA CONFIGURADAS.
MEIA PASSAGEM EM TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE. EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO. ENQUADRAMENTO COMO EDUCAÇÃO BÁSICA. ARTIGOS 36-A E 36-D DA LEI FEDERAL Nº 9.394/1996 (LDB). PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESFAVORÁVEL À TESE DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 140.02.929.341-6, em que figuram como apelante SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SALVADOR - SETPS e como apelado ESCOLA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM IRMÃ DULCE LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.